Tribunal: TJBA
Processo: 8016169-71.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8016169-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: EDNAIR OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.° 8016169-71.2024.8.05.0000.AgIntCiv, em que figura como agravante EDNAIR OLIVEIRA SILVA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator